Tribunal: TJBA
Processo: 8089603-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089603-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DIEGO BRUNO DA SILVA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM DESCONFORMIDADE COM A TAXA PACTUADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SEGURO HABITACIONAL. IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OBRIGAÇÃO DE RECÁLCULO DO CONTRATO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, declarou a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao pactuado, reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro habitacional, determinou o recálculo do contrato com observância da taxa de juros contratada, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou honorários advocatícios, insurgindo-se o apelante também contra a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor; (ii) estabelecer se a instituição financeira cobrou juros remuneratórios em desconformidade com a taxa expressamente pactuada no contrato; (iii) determinar se a imposição de seguro habitacional com seguradora vinculada ao banco caracteriza prática de venda casada; e (iv) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro e a manutenção das demais determinações impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo ao impugnante demonstrar concretamente a capacidade financeira da parte beneficiária, o que não ocorreu no caso concreto.

A controvérsia não se refere à comparação entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, mas ao descumprimento da própria taxa pactuada entre as partes, fixada em 10,92% ao ano (0,91% ao mês).

Laudo técnico contábil apresentado pelo consumidor demonstrou a aplicação de encargos superiores aos contratados em determinados períodos do financiamento, com majoração artificial do saldo devedor e das parcelas.

Incumbe à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, obrigação reforçada pela inversão do ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação e da maior facilidade de acesso do banco aos dados contratuais.

A ausência de demonstrativo técnico-contábil por parte da instituição financeira impede infirmar a prova apresentada pelo consumidor e confirma a cobrança de juros remuneratórios em desconformidade com o contrato.

O princípio do pacta sunt servanda impõe o cumprimento da taxa de juros expressamente pactuada, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar a observância do contrato quando a instituição financeira aplica encargos superiores ao acordado.

Embora o seguro habitacional seja obrigatório nos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação, é vedado compelir o mutuário a contratar a cobertura com seguradora indicada pela própria instituição financeira, conforme orientação consolidada na Súmula 473 do STJ.

A inserção do seguro no contrato principal, sem apresentação de alternativas de seguradoras ou comprovação de liberdade de escolha pelo consumidor, caracteriza prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Reconhecida a cobrança indevida de encargos e a prática abusiva, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta da instituição financeira não configura engano justificável.

A determinação de recálculo do contrato com observância da taxa pactuada constitui consequência natural da procedência da ação revisional e encontra fundamento nos arts. 497 e 536 do CPC.

Mantém-se o percentual de honorários fixado na sentença, por observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo devida a majoração em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira e somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira do beneficiário.

Configura descumprimento contratual a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa expressamente pactuada, sendo legítima a revisão para restabelecer o equilíbrio do contrato.

A obrigatoriedade do seguro habitacional no financiamento imobiliário não autoriza a instituição financeira a impor seguradora vinculada ao seu grupo econômico, sob pena de caracterização de venda casada.

A cobrança indevida de encargos contratuais em relação de consumo, sem engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro.

A procedência de ação revisional de contrato bancário autoriza a imposição de obrigação de recálculo do contrato e enseja majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, 373, II, 497, 536, 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, I, 42, parágrafo único, 52; CC, art. 406; Lei nº 11.977/2009, art. 79, § 1º; Lei nº 9.514/1997, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 473; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 24.03.2021, publ. 30.03.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.139.444.342014.8.13.0024, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 24.02.2022.